Tribunal: TJMT
Processo: 1035573-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035573-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL. PORTARIA MEC N. 67/2022. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL APÓS EC N. 108/2020. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação civil pública ajuizada por sindicato, reconhecendo o direito dos profissionais da educação básica à atualização do piso salarial para o ano de 2022, nos termos da Portaria n. 67/2022 do Ministério da Educação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se, após a promulgação da EC n. 108/2020 e a revogação da Lei n. 11.494/2007 pela Lei n. 14.113/2020, subsiste fundamento legal para impor ao Município a obrigação de reajustar o piso salarial do magistério com base na Portaria n. 67/2022 do MEC.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais apontam os fundamentos de fato e de direito pelos quais se almeja a reforma da sentença.

4. A EC n. 108/2020 incluiu o art. 212-A, XII, na Constituição Federal, exigindo lei específica para dispor sobre o piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, instituindo reserva legal qualificada.

5. A Lei n. 14.113/2020 revogou expressamente a Lei n. 11.494/2007, suprimindo o parâmetro legal de cálculo ao qual o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 11.738/2008 fazia referência.

6. A Portaria n. 67/2022 do MEC carece de base legal para vincular os entes federados, não podendo ato administrativo infralegal suprir a exigência constitucional de lei específica.

7. Não cabe ao Poder Judiciário suprir lacuna legislativa para impor obrigações remuneratórias à Administração sem fundamento legal expresso, conforme a Súmula Vinculante n. 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese:

8. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A EC n. 108/2020, ao incluir o art. 212-A, XII, na Constituição Federal, instituiu reserva legal qualificada para dispor sobre o piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, não podendo ser suprida por atos administrativos infralegais. 2. Após a revogação da Lei n. 11.494/2007 pela Lei n. 14.113/2020, a Portaria do Ministério da Educação que fixa o reajuste do piso salarial do magistério carece de base legal para vincular os entes federados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 206, VIII, e 212-A, XII; EC n. 108/2020; Lei n. 11.738/2008, art. 5o, parágrafo único; Lei n. 14.113/2020, art. 53; Lei n. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TJRS, apelação 5011100-74.2023.8.21.0073, Rel. Des. Francesco Conti, j. 17.12.2025; TJMT, apelação 1000719-93.2022.8.11.0039, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.5.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1035573-93.2023.8.11.0002, proposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito dos Profissionais da Educação Básica à atualização do piso salarial para o ano de 2022, nos termos da Portaria n. 67/2022 do Ministério da Educação.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao fundamentar-se em portaria ministerial desprovida de força normativa após a promulgação da Emenda Constitucional n. 108/2020 e a revogação da Lei n. 11.494/2007 pela Lei n. 14.113/2020.

Alega, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores, bem como que houve violação ao princípio da legalidade e à reserva legal instituída pelo art. 212-A, XII, da Constituição Federal.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 322847885, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 338696379, manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Começo pelo exame da preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo apelado, fundamentada na alegada violação ao princípio da dialeticidade, porquanto “
a mera renovação na fase recursal dos argumentos expendidos no Juízo originário inviabiliza o conhecimento do recurso
” (Id. 322847885 – pág. 2).

No caso, não se cuida de reprodução de parte da contestação, uma vez que o apelante sequer apresentou resposta no juízo de origem. De outro lado, verifica-se que as razões recursais apontam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo apelado.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1035573-93.2023.8.11.0002, proposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito dos Profissionais da Educação Básica à atualização do piso salarial para o ano de 2022, nos termos da Portaria n. 67/2022 do Ministério da Educação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 108/2020 e a revogação da Lei n. 11.494/2007 pela Lei n. 14.113/2020, subsiste fundamento legal válido para impor ao Município a obrigação de reajustar o piso salarial do magistério com base na Portaria n. 67/2022 do Ministério da Educação, não abrangendo o presente julgamento os períodos posteriores e as normas supervenientes.

Pois bem.

O piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica encontra previsão no art. 206, VIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 53/2006, que determina sua fixação “
nos termos de lei federal
”.

Regulamentando esse comando constitucional, foi editada a Lei n. 11.738/2008, cujo art. 5o, parágrafo único, em sua redação original, estabeleceu o critério de atualização anual do piso:

“
Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007
.”

Ocorre que o panorama normativo foi substancialmente alterado com a promulgação da Emenda Constitucional n. 108/2020, que incluiu o art. 212-A na Constituição Federal, cujo inciso XII estabelece:

“
Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

[...]

XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública;
”

Além disso, a Lei n. 14.113/2020, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em seu art. 53, revogou expressamente a Lei n. 11.494/2007: “
Fica revogada, a partir de 1o de janeiro de 2021, a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007 [...].
”.

Diante desse novo quadro normativo, verifica-se a existência de duplo óbice à aplicação do reajuste do piso salarial do magistério municipal com base na Portaria n. 67/2022 do Ministério da Educação:

(
i
) a revogação expressa da Lei n. 11.494/2007 suprimiu o parâmetro legal de cálculo ao qual o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 11.738/2008 fazia expressa referência.

(
ii
) a Emenda Constitucional n. 108/2020, ao exigir lei específica para dispor sobre o piso salarial, instituiu reserva legal qualificada, que não pode ser suprida por atos administrativos infralegais, como portarias ministeriais. Trata-se de comando constitucional claro e expresso, que impõe a atuação do Poder Legislativo.

Nesse contexto, a Portaria n. 67/2022 do MEC (Id. 322845448), que homologou o Parecer n. 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB (Id. 322845449) e fixou o reajuste de 33,24% para o piso salarial do magistério federal relativo ao exercício de 2022, carece de base legal para vincular os entes federados.

É revelador que o próprio Ministério da Educação reconhece que “
a problemática da lacuna legislativa em vigor informada pela CONJUR/MEC requer a edição de lei, conforme determina o art. 212-A, inciso XII, da Constituição Federal
”, ressaltando que a solução adotada é de “
caráter excepcional
” (trechos do referido parecer técnico, Id. 322845449 – pág. 5).

Ora, se o próprio órgão emissor do ato reconhece a ausência de fundamento legal pleno, não há como o Poder Judiciário conferir à Portaria força normativa que ela declaradamente não possui.

A jurisprudência tem se consolidado nesse sentido:

“
As Portarias no 67/2022 e no 17/2023 do Ministério da Educação, que estabeleceram o piso salarial nacional do magistério para os anos de 2022 e 2023, carecem de base legal, pois a Constituição impôs reserva legal para dispor sobre o piso salarial profissional nacional
.” (TJ-RS, apelação 5011100-74.2023.8.21.0073, Rel. Des. Francesco Conti, julgado em 17.12.2025, publicado no DJe em 18.12.2025).

“
Após a edição da Emenda Constitucional no 108/2020, que inseriu o artigo 212-A, da CF, passou a haver exigência de lei específica para dispor sobre o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública (inciso XII), o que não pode ser suprido por Portaria expedida pelo Ministério da Educação e Cultura
.” (TJ-MT, apelação 1000719-93.2022.8.11.0039, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.5.2024, publicado no DJe em 17.5.2024).

Não se desconhece que o c. Supremo Tribunal Federal, nas ADIs n. 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008 e de seu mecanismo de atualização. Contudo, tais julgamentos ocorreram em contexto normativo diverso, quando ainda vigente a Lei n. 11.494/2007 e antes da EC n. 108/2020.

Com efeito, a superveniência dessas alterações legislativas impõe releitura da questão, não sendo possível extrair daqueles precedentes a conclusão de que portarias ministeriais podem substituir a exigência constitucional de lei específica.

Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu essa distinção ao afetar a matéria relativa à revisão de salário-base de professor estadual e municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação (Tema n. 1324), sem ordem de suspensão dos processos em curso.

Por fim, não cabe ao Poder Judiciário suprir lacuna legislativa para impor obrigações remuneratórias à Administração sem fundamento legal expresso, conforme estabelece a Súmula Vinculante n. 37 do c. Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Dessa forma, não é admissível estender o índice de atualização do valor do piso salarial previsto na Portaria n. 67/2022 do MEC ao salário-base de profissionais da educação municipal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, por força do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026